Tribunal: TJSP
Processo: 1005535-15.2023.8.26.0024
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – SUPERVISORA DE ENSINO – Pretensão da apelada à concessão de aposentadoria especial, de professor, nos termos do art. 40, §5o, da CF, bem como do abono de permanência, desde a data em que teria completado os requisitos para sua aposentação – Sentença de procedência para condenar as apelantes à expedição da certidão

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – SUPERVISORA DE ENSINO – Pretensão da apelada à concessão de aposentadoria especial, de professor, nos termos do art. 40, §5o, da CF, bem como do abono de permanência, desde a data em que teria completado os requisitos para sua aposentação – Sentença de procedência para condenar as apelantes à expedição da certidão de tempo de contribuição da apelada, tanto para fins de concessão de abono de permanência, quanto de outorga de aposentadoria especial, bem como para condenar as apelantes ao pagamento de indenização do valor das parcelas de abono de permanência que a apelada deixou de receber, desde a data em que esta cumpriu os requisitos para a aposentadoria – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Concessão de aposentadoria especial de professor, nos termos do art. 40, §5o, da CF, para a qual, segundo o TEMA no 965, de 12/10/2.017, do STF, "conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" – Apelada que é titular do cargo de "Supervisora de Ensino" e exerceu suas funções fora dos estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – Afastado o direito da apelada à concessão de aposentadoria especial de professor, esta ainda não reuniu as condições para a aposentadoria voluntária, não havendo que se falar em pagamento do abono de permanência – Sentença reformada – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA providas, para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus de sucumbência.